Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. INDICE DE CORREÇÃO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos valores constantes dos precatórios expedidos em cumprimento de sentença coletiva.
2. A sentença exequenda, proferida na ação coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009.
3. O juízo de origem indeferiu novo pedido de retificação dos cálculos, ao argumento de que os valores teriam sido extraídos de planilha apresentada pelo próprio ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se se pode aplicar índice diverso daquele previsto no título executivo judicial (IPCA-E em vez da TR); e (ii) saber se tal erro pode ser corrigido mesmo após a homologação dos cálculos e a expedição dos precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
6. A aplicação do IPCA-E em lugar da TR representa vício, reconhecido inclusive pela Contadoria Judicial, e não mera rediscussão da metodologia.
7. O STJ admite a correção de erro material evidente, passível de ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme precedentes.
8. A preclusão não impede a correção de erro que contraria os limites da coisa julgada.
9. Conforme os Temas 810 e 1.170 do STF, deve-se aplicar a TR até a vigência da Lei no 11.960/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, observada a natureza da condenação e eventual legislação superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Determinada a retificação dos cálculos que deram origem aos precatórios, para aplicação da TR até 29/06/2009 e, a partir de então, do IPCA-E, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda e com a jurisprudência do STF.
Tese de julgamento: "1. O erro na aplicação de índice de correção monetária diverso do previsto no título executivo judicial pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após a homologação dos cálculos. 2. Aplica-se a Taxa Referencial (TR) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 508, 509, § 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170), Plenário, j. 15.12.2023, STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022), STJ (AREsp n. 2.837.340/CE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025), TJDFT (Acórdão 1998627, 0724164-16.2023.8.07.0000, relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025), TJDFT (Acórdão 1958190, 0733249-89.2024.8.07.0000, relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025).